Tribunal: TJDFT
Processo: 0744213-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744213-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSTINIANO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 52427216, p. 168-174) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em obrigar o réu a fornecer-lhe o medicamento Tafamidis 80mg/dia – registrado na Anvisa e padronizado pelo SUS –, entretanto, não dispensado na posologia pleiteada, por julgar que existe manifestação anterior do NatJus em caso semelhante, quando foram feitas ressalvas quanto à dispensação do fármaco em comento, além de reputar que o relatório do médico assistente não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, caso não haja intervenção imediata. Alega, em síntese, que o Estado deve assegurar o direito à saúde (CF 5o e 196) e tratados internacionais, inclusive fornecendo medicamentos – art. 6o, I, “d”, da Lei 8.080/90 –, como requer o caso em questão, uma vez que acometido pela Amiloidose heredofamiliar neuropática (CID E 85.1), com risco de comprometimento neurológico e cardiológico. Afirma que a urgência da medida restou comprovada por meio dos relatórios médicos juntados ao feito principal, que informam sobre os riscos de progressão da doença, se não for fornecimento o fármaco requerido, sobretudo porque possui 69 anos de idade e várias comorbidades. Sustenta que foram preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156 – Tema 106 –, em especial porque sua renda mensal é limitada aos proventos de aposentadoria (R$ 3.411,18), insuficiente para comprar até mesmo apenas uma caixa do medicamento pleiteado (R$ 36.190,00). Argumenta que a divergência quanto à posologia (SUS 20mg/dia) não afasta sua pretensão, pois demonstrada a necessidade. Defende que pareceres anteriores do NatJus, alheias ao presente caso, não podem prevalecer, seja porque não analisou seu quadro clínico, seja porque o Ministério Público manifestou-se de modo favorável à sua pretensão, devendo, em acréscimo, serem observados os Enunciados 51 e 92 (Jornadas de Direito da Saúde do CNJ). Pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de compelir o DF a fornecer-lhe, no prazo de quinze dias, o medicamento Tafamidis 80mg/dia, nos termos da prescrição médica, ou, subsidiariamente, a quantia necessária para custear o tratamento junto à rede privada. 2. Apesar de existirem notas técnicas do NatJus favoráveis ao pleito do agravante, mesmo com ressalvas (id 52427216, págs. 101-119), não existe urgência no tratamento, segundo o próprio médico assistente do paciente, nos termos do relatório id 52427216, pág. 16. Ademais, conforme o mesmo relatório, ainda não foram usadas no paciente outras opções oferecidas pelo SUS, não havendo, outrossim, indícios de que outros medicamentos sejam contraindicados. Observo (id 52427216, pág. 153) que o recorrente vem recebendo o medicamento de acordo com a posologia padronizada (20mg/dia). Destarte, não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela, pois não demonstrada a urgência do tratamento, nem a ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS. Por fim, destaco que o Juízo a quo ressaltou que a decisão poderá ser revista após a manifestação do NatJus sobre o caso do agravante. 3. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator